Tribunal: TJMT
Processo: 1043879-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043879-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 956.062.202-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO
.
ALEGADA
APROVAÇÃO NO
EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (
ENCCEJA PPL 2024
)
. ENSINO FUNDAMENTAL
.
APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021
.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO
.

RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
executado
contra decisão
proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT,
que
reconheceu a remição de 80 dias de pena em razão de aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2024 (nível Ensino Fundamental), com base no parâmetro de 20 dias por área de conhecimento, próprio do Ensino Médio. O agravante sustenta erro no cálculo, requerendo o reconhecimento de 104 dias de remição, com base no critério adequado de 26 dias por área. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso.

II
.
Questão em discussão:

(I)
A questão em discussão consiste em definir o critério matemático e normativo adequado para o cálculo da remição de pena por aprovação parcial no ENCCEJA, especificamente quando o exame realizado corresponde ao nível de Ensino Fundamental, à luz da carga horária estipulada pela Resolução CNJ no 391/2021

III. Razões de decidir:

1.

A remição de pena pelo estudo deve observar a carga horária correspondente ao nível de ensino cursado, conforme a Resolução CNJ no 391/2021
.

2
.

A Resolução CNJ no 391/2021 estabelece distinção na carga horária base para fins de remição, atribuindo 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e 1.200 horas para o Ensino Médio, o que resulta, na hipótese de aprovação parcial, em coeficientes distintos de dias remidos por área de conhecimento.

3.

A aprovação em área de conhecimento do Ensino Fundamental enseja a remição de 26 dias (proporcional à base de 1.600 horas), ao passo que a do Ensino Médio corresponde a 20 dias; logo, tendo o apenado logrado êxito em quatro áreas do nível fundamental, impõe-se a retificação do cálculo para o total de 104 dias
.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece a remição proporcional de 26 dias por área aprovada no ENCCEJA para o Ensino Fundamental.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A aprovação parcial no ENCCEJA PPL referente ao Ensino Fundamental enseja remição de 26 dias por área de conhecimento, conforme a Resolução CNJ no 391/2021."

"2. A adoção do parâmetro de 20 dias por área, correspondente ao Ensino Médio, em caso de aprovação no Ensino Fundamental, configura
error
in
judicando
e viola o princípio da legalidade."

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 126, § 1o, I;

Resolução CNJ no 391/2021;

Recomendação CNJ no 44/2013.

Jurisprudência
relevante
citada
:

STJ,
AgRg
no HC 533497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2019,
DJe
04.11.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
por
CARLOS PEREIRA
RODRIGUES
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos do Processo de Execução Penal no
2001402-02.2025.8.11.0042
,

que
deferiu

a remição de

80 (oitenta) dias

de pena
, em virtude
da
aprovação
parcial
do
apenado
no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (ENCCEJA PPL) referente ao ano de 2024.

Nas
razões recursais
(
ID 33470439
8)
,
o agravante alega a ocorrência de
error
in
calculo
, ao fundamento de que foi aplicado o parâmetro de
20 (vinte) dias por área de conhecimento
, correspondente ao Ensino Médio. No entanto, sustenta que o certificado apresentado
refere-se
ao
Ensino Fundamental
, cujo parâmetro correto seria de
26 (vinte e seis) dias por área
, totalizando
104 (cento e quatro) dias
de remição.

O
Ministério Público

(
ID 334706853
)
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
provimento
do recurso
, reconhecendo o equívoco material
na decisão agravada.

Em
juízo de retratação

(ID
334706855
)
, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, determinando a remessa dos autos a esta E. Corte de Justiça
.

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno,
opinou pelo conhecimento e
provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia em apreço restringe-se à correta aplicação dos critérios legais e matemáticos para o cálculo da remição de pena por estudo, especialmente na hipótese de
aprovação parcial no ENCCEJA PPL
, nível
Ensino Fundamental
.

Conforme se extrai dos autos, o agravante alega que o reeducando obteve
aprovação parcial em quatro áreas de conhecimento
no ENCCEJA PPL 2024, referente ao Ensino Fundamental. Aduz, com base na
Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, que a carga horária de referência para o Ensino Fundamental é de
1.600 horas
, o que resulta, pela aplicação do artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP, em
133 dias de remição total
, ou
26 dias por área de conhecimento
(divisão proporcional pelas 5 áreas avaliadas). Sustenta, portanto, que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o parâmetro de
20 dias por área
, próprio do Ensino Médio, e pleiteia a
remição de 104 dias
(4 áreas x 26 dias).

É oportuno destacar que a
remição de pena pelo estudo
constitui relevante instrumento de ressocialização, em consonância com os princípios
constitucionais da
dignidade da pessoa humana
e da
individualização da pena
. O acesso à educação representa, nesse contexto, um meio efetivo de reintegração social e superação dos efeitos desumanizadores do cárcere.

No caso concreto, é incontroverso que o apenado
submeteu-se
ao ENCCEJA PPL 2024 para o
Ensino Fundamental
, conforme certificado acostado no evento 4.3. Logrou aprovação nas seguintes áreas:
Ciências Naturais
,
História e Geografia
,
Língua Portuguesa/Língua Estrangeira/Artes/Educação Física
e
Matemática
.

A decisão recorrida, data v
ê
nia,
incorreu em erro material
, ao aplicar o parâmetro de cálculo do Ensino Médio, ignorando que a
carga horária do Ensino Fundamental
é superior e, portanto, resulta em
remição proporcionalmente maior por área aprovada
.

A
Resolução CNJ no 391/2021
, em harmonia com a
Recomendação no 44/2013
, estabelece de forma objetiva que:

a)

Ensino Fundamental
: carga horária de 1.600 horas → 133 dias de remição total → 26 dias por área (133 ÷ 5).

b)
Ensino Médio
: carga horária de 1.200 horas → 100 dias de remição total → 20 dias por área (100 ÷ 5).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a aprovação em cada área do ENCCEJA para o Ensino Fundamental enseja
26 dias de remição
. A título ilustrativo:

“(...)
Para cada área de conhecimento aprovado, então, dos 5 campos avaliados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, tem-se 26,6 dias de remição (133 dias remidos divididos por 5). Como o executado frequentou curso não regular de ensino fundamental, em 4 áreas de conhecimento, faz jus ao cálculo proporcional de 50% da carga horária total definida para o Ensino Médio, nos moldes do art. 1a, IV, da Recomendação n. 44/2013, o que lhe garante os 26 (vinte e seis) dias de remição postulados (1.600 horas divididas por 12 = 133 dias remidos, que divididos por 5 = 26 dias x 4 áreas = 104). Com efeito, no que se refere aos apenados em cumprimento de pena, deve ser observada a carga horária mínima do ENCCEJA
(...)
.”
(
STJ,
AgRg
no HC 533497 / SC
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/10/2019,
DJe
04/11/2019).

Portanto, a aplicação do critério de
20 dias por área
, destinado ao Ensino Médio, ao caso de aprovação no Ensino Fundamental, além de
configurar
error
in
judicando
, viola o princípio da
legalidade estrita
, suprimindo indevidamente
24 dias
de remição a que o apenado faz jus.

A equação é clara
:

4 áreas x 26 dias = 104 dias.

Assim, deve ser reconhecido o direito do reeducando à remição de
104 dias
, com a devida retificação dos registros no
Relatório da Situação Processual Executória (RSPE)
e no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em
con
sonância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto p
or

CARLOS PEREIRA RODRIGUES
,
para
reformar a decisão recorrida
e declarar
remidos 104 (cento e quatro) dias de pena
, em razão da
aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2024 – Ensino Fundamental
.

Determino, ainda, que o Juízo da Execução
proceda às devidas retificações
no

Relatório da Situação Processual Executória

(
RSPE
)
e no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(
SEEU
)
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026